Tribunal: TJSP
Processo: 1002123-97.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 18062

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002123-97.2017.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante BENEDITO
ALMEIDA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002123-97.2017.8.26.0279
COMARCA: ITARARÉ
APELANTE: BENEDITO ALMEIDA OLIVEIRA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18062
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS -
LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Benedito
Almeida Oliveira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de
pedreiro, tornou-se portador de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 61/65).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo às fls. 86/97.
A sentença de fls. 112/115 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da causa, observados, no entanto, os benefícios da justiça
gratuita que lhe foram deferidos
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 118/132). Sustenta, em síntese, que o laudo
pericial é inconclusivo e que é portador de lesões na coluna vertebral que foram
agravadas pelas sequelas decorrentes de paralisia infantil e pelos esforços físicos
durante o exercício de suas atividades de pedreiro, o que, inclusive, restou
demonstrado pelos documentos juntados aos autos.
Não foram apresentadas contrarrazões
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região São Paulo, o qual declinou de sua competência para apreciar
e julgar a matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (fls.
141/151).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre ressaltar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acolhida.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pelo
autor foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de
maneira que não se sobrepõe à perícia realizada por médico de confiança da Justiça
Estadual.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de pedreiro, tornou-se portador de
LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido atestou
que “ao exame médico pericial e elementos nos autos fica demonstrado que o Autor
é portador de sequela de poliomielite, espondiloartrose de coluna, diabete melitus e
pressão alta.
Concluo que o Autor não apresenta incapacidade
para o trabalho” (g.n.)
Ademais, o Perito Judicial afastou o nexo de
causalidade das referidas moléstias ao responder o quesito no 19 de fls. 93.
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante e
permanente, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Ressalte-se, inclusive, que o § 1o do artigo 18 da Lei no
8.213/91 estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os
segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
estatui que “Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso
VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho”.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na
prova técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
improcedência da ação.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator